Tribunal: CARF
Processo: 10980.724978/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724978/2018-65
ACÓRDÃO
3202-002.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA GUAIRA TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. SUMULA 555, STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
MULTAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ARQUIVOS DA
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções ou omissões,
acarretará aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724978/2018-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de infração para aplicação
de multa regulamentar no valor de R$ 1.350.221,29 (um milhão, trezentos e cinquenta mil,
duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), pela apresentação de escrituração contábil
digital (ECD) com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Conforme o Relatório Fiscal, a multa isolada foi aplicada pelo descumprimento de
obrigação acessória, especificamente, descumprimento de prestar todas as informações
necessárias nos arquivos digitais relativos às EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre Receita, arquivos estes referentes aos meses 01/2013 a 01/2015, e
enviados ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
Foi constatado pela fiscalização que nas EFD-Contribuições da empresa, referentes
aos meses 01/2013 a 05/2014 e 07/2014 a 01/2015, enviadas ao SPED, não houve informações
relativas ao cálculo da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da
contribuição ao PIS/PASEP – Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor
Público.
Com relação à EFD-Contribuições referente a 06/2014, foi verificado que as
contribuições foram informadas erroneamente como se a empresa estivesse enquadrada no
regime cumulativo de tributação da COFINS e da contribuição ao PIS/PASEP. Em decorrência dos
termos da Lei no 10833, de 29/12/20003, artigos 1o e 10, e da Lei no 10632, de 30/12/2002,
artigos 1o e 8o, empresas que apuram o IR – Imposto sobre a Renda - pelo Lucro Real, estão
sujeitas ao regime não-cumulativo de cobrança das referidas contribuições. Até 31/12/2014 a
empresa esteve enquadrada na tributação do IR pelo Lucro Real e a partir de 2015 passou para a
sistemática do Lucro Presumido. Conforme a DIPJ – Declaração de Informações EconômicoFiscais
da Pessoa Jurídica da empresa, relativa ao ano de 2013, e constante dos Sistemas da RFB, a forma
de tributação do IR era pela sistemática do Lucro Real, e segundo a ECF – Escrituração Contábil
Fiscal da empresa referente ao ano de 2015, enviada ao SPED, neste ano a forma de tributação do
IR passou a ser pelo Lucro Presumido.
Para todo o período fiscalizado – 01/2013 a 04/2015 – estava a empresa obrigada a
adotar a EFD-Contribuições para as informações da COFINS e da Contribuição ao PIS/PASEP, bem
como seu envio ao SPED. Dentre as EFD-Contribuições enviadas pela empresa ao SPED, também
foi verificado que naquelas relativas às competências 01/2014, 02/2014, 05/2014, 07/2014 a
01/2015, também não houve informações concernentes ao cálculo da CPRB – Contribuição
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724978/2018-65
3
Previdenciária sobre Receita Bruta. Tendo em vista seu ramo de atividade, a empresa passou a ser
contribuinte da CPRB partir de 01/2014, nos termos da Lei no 12546, de 14/12/2011, artigo 8o, §
3o, Inciso XIV, incluído pela Lei no 12844, de 19/07/2013.
Esta contribuição também faz parte das informações obrigatórias da EFD-
Contribuições segundo Inciso IV do artigo 4o da mesma IN RFB 1252/2012.
O envio ao SPED pela empresa, das EFD-Contribuições com informações omissas e
incorretas, contrariou os termos da Instrução Normativa RFB no 1.252.
Pelo TIF – Termo de Intimação Fiscal - de 28/11/2017, itens 1 a 3, e pelo TIF de
09/05/2018, item 2, a empresa foi intimada a prestar esclarecimentos acerca de sua conduta em
relação às EFD-Contribuições.
A empresa atendeu as intimações, mas atestou primeiramente em sua carta de
08/12/2017, que não possuía ainda as informações e documentos solicitados, e na carta de
11/05/2018, além de relatar que não possuía mais as informações, fez referência ao Boletim de
Ocorrência no 2017/773555 de 05/07/2017, do Núcleo de Combate aos Cibercrimes, do
Departamento da Polícia Civil do Paraná, juntando cópia do mesmo. Neste BO que possuiu como
noticiante, o profissional do escritório de contabilidade responsável pelo armazenamento das
informações contábeis da empresa, houve o registro de que o banco de dados do escritório foi
invadido através da Internet e que até aquela data, não havia sido possível a recuperação das
informações.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Salvador/BA, formalizada pelo acórdão 15-
45.736, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
ARQUIVOS DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções ou omissões,
acarretará aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o
contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de defesa contra a decisão proferida.
Impugnação Improcedente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724978/2018-65
4
Crédito Tributário Mantido

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1) Da alegação de decadência
Alega a recorrente que estão alcançados pela decadência os lançamentos
anteriores a 21/09/2013, posto que o lançamento ocorreu em 21/09/2018. Defende que o direito
de o Fisco rever a atividade do sujeito passivo caduca em 5 (cinco) anos, observado o prazo do §4o
do art. 150 do CTN.
Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente.
Pois, ausente pagamento, apuração (escrituração contábil e fiscal), o prazo
decadencial tem seu início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, na forma disposta no art. 173, I do CTN, contando-se o quinquênio a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a autoridade poderia fazê-lo, conforme
abaixo transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724978/2018-65
5
Desta forma, o prazo se iniciaria a partir de 01/01/2014, e se findaria em
01/01/2019, deslocando o início da contagem do prazo decadencial conforme autorizado pela
Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça.
Não havendo que se falar em decadência.

1.2) Da alegação de cerceamento de defesa e a juntada de provas a qualquer
tempo
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ocorrência de
cerceamento de direito de defesa ante a negativa de juntada de provas a qualquer tempo.
Entretanto, no meu entendimento, o Auto de Infração atende aos requisitos
formais e materiais, não havendo o que se falar em qualquer nulidade a ser sanada.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Segundo, entendo que a alegação de nulidade da constituição do crédito tributário
por cerceamento do direito de defesa ante a ausência de ciência de prorrogação do MPF não
merece prosperar dada a inexistência de qualquer vício a ensejar a aplicabilidade do artigo 59, do
PAF ao assim dispor:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724978/2018-65
6
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela juntada de
documentos a qualquer tempo.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
Tanto é que a Recorrente pôde, tempestivamente, se defender, nas duas instâncias,
bem como, enfrentou toda a matéria de fato e direito cabíveis ao caso. De sua defesa se extrai,
que a recorrente entendeu perfeitamente todas as acusações fiscais que lhe foram imputadas, o
que se evidencia que não houve cerceamento do direito de defesa como ela alega.
Diferentemente do alegado, o direito de defesa do contribuinte foi e está sendo
amplamente exercido e a motivação da autuação se mostrou legítima, não havendo em que se
falar em violação a princípios constitucionais, sobretudo, a ampla defesa e o contraditório.
Não havendo mácula na constituição do crédito tributário, conheço da preliminar
arguida, porém, afasto-a.

II- DO MÉRITO
Conforme o Relatório Fiscal, a multa isolada foi aplicada pelo descumprimento de
obrigação acessória, especificamente, descumprimento de prestar todas as informações
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724978/2018-65
7
necessárias nos arquivos digitais relativos às EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre Receita, arquivos estes referentes aos meses 01/2013 a 01/2015, e
enviados ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
Foi constatado pela fiscalização que nas EFD-Contribuições da empresa, referentes
aos meses 01/2013 a 05/2014 e 07/2014 a 01/2015, enviadas ao SPED, não houve informações
relativas ao cálculo do PIS e da COFINS.
Com relação à EFD-Contribuições referente a 06/2014, foi verificado que as
contribuições foram informadas erroneamente como se a empresa estivesse enquadrada no
regime cumulativo de tributação da COFINS e da contribuição ao PIS/PASEP.
Para todo o período fiscalizado – 01/2013 a 04/2015 – estava a empresa obrigada a
adotar a EFD-Contribuições para as informações da COFINS e da Contribuição ao PIS/PASEP, bem
como seu envio ao SPED.
Dentre as EFD-Contribuições enviadas pela empresa ao SPED, também foi
verificado que naquelas relativas às competências 01/2014, 02/2014, 05/2014, 07/2014 a
01/2015, também não houve informações concernentes ao cálculo da CPRB – Contribuição
Previdenciária sobre Receita Bruta.
A empresa atendeu as intimações, mas atestou primeiramente em sua carta de
08/12/2017, que não possuía ainda as informações e documentos solicitados, e na carta de
11/05/2018, além de relatar que não possuía mais as informações, fez referência ao Boletim de
Ocorrência no 2017/773555 de 05/07/2017, ocasião que noticiou que o banco de dados do
escritório foi invadido através da Internet e que até aquela data, não havia sido possível a
recuperação das informações.
Em sua defesa, a recorrente não se insurge contra o cálculo da multa regulamentar.
Do Auto de Infração se extrai que, para:
- as competências de 01/2013 a 05/2014 e 07/2014 a 01/2015: não foram
apresentadas as informações referentes ao cálculo da COFINS e ao PIS;
- as competências 01/2014, 02/2014, 05/2014, 07/2014 a 01/2015, também não
houve informações concernentes ao cálculo da CPRB – Contribuição Previdenciária sobre Receita
Bruta; e
- as competência de 06/2014, as contribuições foram informadas erroneamente
como se a empresa estivesse enquadrada no regime cumulativo de tributação da COFINS e da
contribuição ao PIS.

Pela fiscalização, a imputação da multa se deu na seguinte proporção:
(i) à razão de 0,2% sobre o valor do faturamento do mês anterior ao da entrega da
EFD-Contribuições, para os fatos geradores até 02/10/2013;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724978/2018-65
8
(ii) e à razão de 3% sobre as informações omitidas.
Como ocorrência da infração entende-se o envio ao SPED, de cada
EFDContribuições com omissão ou erro de informações, daí, está correta a aplicação da multa pela
apresentação da escrituração com incorreções ou omissões conforme a MP no 2158-35, Art. 57,
inciso III, alínea “a”.

Ante todo exposto, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, para no
seu mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 170
DF CARF MF
Original